Tribunal: TJMT
Processo: 0027766-89.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027766-89.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ROBERTO NERES VALIENTE - CPF: 054.468.501-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027766-89.2018.8.11.0042

APELANTE: JOAO ROBERTO NERES VALIENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, não se admite, na segunda etapa da dosimetria, a redução dela
aquém
do mínimo legal dada a existência de atenuante, à luz da Súmula 231 do STJ.

A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027766-89.2018.8.11.0042

APELANTE: JOAO ROBERTO NERES VALIENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOAO ROBERTO NERES VALIENTE, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, à pena de

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 c/c o art. 40, V, da Lei n° 11.343/06.

A Defensoria Pública requer a redução da pena-base abaixo de mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em virtude do preenchimento dos requisitos legais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0027766-89.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) Apurou-se, ainda, que o denunciado foi preso, no ano de 2018, com outros integrantes de sua família, em uma operação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), o Departamento de Repressão a Entorpecentes (DRE) e a Polícia Federal, em Campo Grande/MS, pela prática do crime de tráfico de drogas via correios e transportadoras; inclusive sua família, que atuava na traficância havia dois anos, possuía um laboratório para produção e despacho de haxixe e skank, utilizava um grupo oculto no “Facebook” para negociar com pessoas de todo o país e a distribuição da droga era realizada em envelopes via correios. Ademais, os dados fornecidos como sendo do remetente, que são fictícios, já haviam sido utilizados pelo denunciado em outras postagens investigadas pelos IPs n.o 209/2018, 233/2018 e 423/2018, todos pela Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul (fls. 23, 48/50 e 53/66-IP). Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, verificou-se que o denunciado responde ao processo n.o 34422- 61.2018.812.001, perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Campo Grande-MS, pelo crime de tráfico de drogas. Ao prestar depoimento na Superintendência Regional no Mato Grosso do Sul sobre o fato ora narrado, o denunciado confirmou que é a pessoa que aparece nas imagens do circuito de câmeras dos correios, mas negou que tivesse postado ecstasy, dizendo que enviava haxixe e maconha prensada pelos correios, o que inclusive já realizou diversas vezes. Disse que não se recorda de “Lucas Perez”, pois eram várias as pessoas que adquiriam droga consigo; que pela imagem apresentada, lembra que no dia da postagem enviou aproximadamente dez encomendas contendo haxixe e maconha prensada (fl. 69-IP). Quanto ao destinatário da encomenda, muito embora tenha sido ouvida a pessoa de Luca Sebastiam Pimentel Perez, na época menor de idade, o qual negou que tivesse encomendado a substância entorpecente do denunciado, não se pode afirmar com segurança, por ora, que ele seja de fato o destinatário de tal encomenda (fls. 13/15-IP).

Pelo narrado, diante das circunstâncias nas quais foram apreendidas as porções de maconha, somadas as investigações realizadas pelos órgãos de Campo Grande-MS, a confissão do denunciado de que de fato envia entorpecentes pelos correios e ao seu antecedente específico, verifica-se que no caso em tela encontra-se demonstrada a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime, na pessoa do denunciado, o que dá ensejo à instauração do processo criminal.”

A pretensão restringe-se à atenuante da confissão espontânea e ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

De proêmio, verifico que a juíza sentenciante, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 anos de reclusão.

Em que pese a insatisfação da defesa com a ausência de redução da reprimenda em decorrência da confissão judicial do réu, não se permite, nesta etapa da dosimetria, a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula 231 do STJ.

Nesse sentido:

“Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.”
[1]

Noutro giro, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada pela juíza da causa com lastro na dedicação às atividades criminosas, nestes termos:

“Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado NÃO faz jus a essa benesse, considerando que ele já se dedicava a atividades criminosas e ao tráfico de drogas, conforme os depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, que revelaram que o réu já havia despachado diversas caixas com entorpecentes para vários lugares diferentes.

Ademais, verifica-se que o próprio acusado confessou a reiteração criminosa, vez que alegou que ‘Que eu não vendia, eu apenas enviava as caixas (...); Que eu não era o dono da droga, eu simplesmente ganhava R$ 80,00 para enviar cada caixa (...); Que eu não tenho nem como me recordar quantas caixas foram, em 2018 foram várias (...)’.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4o, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.”

De fato, a prova oral produzida – especialmente a confissão judicial do réu – demonstra que ele praticava a traficância de forma habitual, na medida em que despachava [reiteradamente], via correio, caixas contendo entorpecentes a diversos destinatários, o que converge para o empenho dele às atividades ilícitas, não autorizando, portanto, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Destaco o interrogatório do apelante:

“(...) eu enviada encomendas, um cara que já me entregava as caixas, eu tinha só que despachar (...), eu tinha ciência que era maconha (...); eu só enviava as caixas; eu ganhava R$ 80,00 pra enviar cada caixa, aí eu ia lá e enviava. [O senhor sabe quantas caixas o senhor enviou?] Não,
não tenho como recordar, em 2018 foram várias caixas; só no dia que eu fui preso, foram umas dez
(...).”

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ

“O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois, "Segundo confessou o réu, ele já estava vendendo drogas havia um mês e meio, o que (...) indicam a habitualidade na traficância
.
Ora, estando a traficar como forma a mais de um mês segundo o próprio réu fica claro que fazia do tráfico meio de vida, indicando que dedica-se às atividades criminosas, impondo que se afaste o redutor
.”
[2]

Com essas considerações, conheço do recurso e o
DES
PROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. no 1018305-71.2021.8.11.0042, Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2024.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 694.392/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024